Tribunal: TJMT
Processo: 1027831-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA EM CRUZAMENTO. REQUERIDOS QUE CONFIRMAM QUE HAVIA A PLACA DE “PARE” ONDE TRAFEGAVAM. DEVER DE CUIDADO INDISPENSÁVEL À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORÇAMENTO APRESENTADO. SEM QUESTIONAMENTO SOBRE A TROCA DE PEÇAS E VALORES. IMPUGNAÇÃO SOBRE A INXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SEM APLICAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287645910 – reclamação no 1027831-80.2024.8.11.0002 – 2o JEC de Várzea Grande/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, sem a condenação do dano moral. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.2) No presente caso, ambos os Requeridos (conviventes), afirmaram que havia placa de sinalização “pare”, onde trafegava a Recorrente, consoante gravação de audiência de instrução (id. 284675909 – 15m:45s e 19m:52s). Desse modo, diante das demais provas juntadas pelo Autor/Recorrido, verifica-se que houve sim, pela Recorrente, a falta de atenção necessária ao cruzamento das vias (art. 28 do CTB), o que resultou em danos materiais por culpa exclusiva dos Recorrentes. 3.3) Quanto ao dano material aplicado, os Recorrentes não impugnam a discriminação das peças e seus valores, mas sim, se limitam em defender que a inexistência de nota fiscal e comprovante de pagamento pelas peças e serviços, enseja a improcedência do dano material. Mostra-se descabida a exigência de comprovação dos danos materiais exclusivamente por meio de notas fiscais ou comprovantes de pagamento do conserto, uma vez que, em muitos casos, a parte sequer dispõe de numerário suficiente para realizar os reparos em seu veículo, não podendo, pela sua condição econômica, ser prejudicada na obtenção da tutela jurisdicional. 3.4) Nesse sentido: “Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEÍCULO QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL ATINGINDO O VEÍCULO DO AUTOR – AUTOR QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO COMPROVADO – DANO MATERIAL – MENOR ORÇAMENTO – PARCIAL PROVIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado.” (TJMT – 5a CDPv – RApC no 1016560-40.2021.8.11.0015 – REL. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 13/08/2024 - DJE 15/08/2024). Grifei. 3.5) Diante da conclusão, não há de se falar em culpa concorrente ou redução do dano material. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência do recurso: 5.1) condeno as partes Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027831-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROMULO PATRICK DE PAULA MELGAR - CPF: 007.403.721-81 (RECORRIDO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), THAYNARA CRISTINA DA COSTA - CPF: 048.139.641-17 (RECORRENTE), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), TEMISTOCLES LOPES NETO - CPF: 736.922.551-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025